Tribunal: STF
Processo: AI 484752
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÕES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DO RELATOR.



    1. No julgamento da ADI 3.772, redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, esta Casa de Justiça assentou que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”.



    2. De mais a mais, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, quanto à alegação de a agravada não possuir o direito à inclusão do tempo de serviço para fins de aposentadoria proporcional, se fazem necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação pertinente. Providências vedadas neste momento processual.



    3. Por outra volta, incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.